Tribunal: TJES
Processo: 5004509-03.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TARIFAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por consumidor contra instituição financeira. A sentença limitou os juros moratórios a 1% ao mês, reconhecendo sua abusividade quando fixados em 6% mensais. O autor pleiteia ainda a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, a declaração de abusividade de tarifas contratuais e da capitalização diária dos juros. A instituição financeira, por sua vez, alegou cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e legalidade da cláusula de juros moratórios com base na Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a limitação dos juros moratórios viola o art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004; (iii) determinar a legalidade das tarifas contratuais e dos seguros cobrados; e (iv) verificar a validade da capitalização diária dos juros sem indicação da taxa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão comprovados documentalmente, conforme entendimento do STJ e do TJES.

A sentença está devidamente fundamentada, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC, pois analisa especificamente a abusividade dos juros moratórios à luz da Súmula nº 379 do STJ.

A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês está de acordo com a jurisprudência do STJ, não havendo violação ao art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, que não prevê expressamente a possibilidade de fixação superior a esse limite.

Não se caracteriza abusividade nos juros remuneratórios pactuados em 2,02% a.m. e 27,12% a.a., pois se encontram abaixo da média de mercado no período contratual, inexistindo desvantagem excessiva para o consumidor.

A tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 269,00, é válida, pois houve comprovação da efetiva prestação do serviço e o valor não se mostra excessivo em relação ao montante financiado.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é lícita, visto que o serviço foi efetivamente prestado com o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, além de representar valor inferior a 2% do saldo financiado.

A cobrança de seguro prestamista e de seguro AP Premiado ICATU é válida, pois o autor anuiu expressamente à contratação, não havendo provas de imposição ou de ausência de opção, afastando-se a alegação de venda casada.

É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária aplicada, por violar o dever de informação e impedir o consumidor de estimar a evolução da dívida.

Reconhecida a abusividade da capitalização diária, impõe-se o recálculo das parcelas vencidas e vincendas, aplicando-se a taxa pactuada de forma simples e compensando-se os valores pagos a maior, sem restituição em dobro por ausência de pedido nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula nº 379 do STJ.

Os juros remuneratórios pactuados abaixo da média de mercado não configuram abusividade nem ensejam revisão judicial.

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são válidas quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista não é abusiva quando há manifestação expressa de vontade do consumidor e ausência de imposição.

A cláusula que prevê capitalização diária dos juros é abusiva se não informar expressamente a taxa diária, violando o dever de informação do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V e III, 51, § 1º, I e III; CPC, arts. 489, § 1º, III e IV, e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 379; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5006942-51.2022.8.08.0047, j. 18.09.2024; TJES, Apelação Cível n. 5006332-59.2024.8.08.0000, j. 11.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004509-03.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TARIFAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por consumidor contra instituição financeira. A sentença limitou os juros moratórios a 1% ao mês, reconhecendo sua abusividade quando fixados em 6% mensais. O autor pleiteia ainda a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, a declaração de abusividade de tarifas contratuais e da capitalização diária dos juros. A instituição financeira, por sua vez, alegou cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e legalidade da cláusula de juros moratórios com base na Lei nº 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a limitação dos juros moratórios viola o art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004; (iii) determinar a legalidade das tarifas contratuais e dos seguros cobrados; e (iv) verificar a validade da capitalização diária dos juros sem indicação da taxa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão comprovados documentalmente, conforme entendimento do STJ e do TJES.

A sentença está devidamente fundamentada, não incidindo nas hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC, pois analisa especificamente a abusividade dos juros moratórios à luz da Súmula nº 379 do STJ.

A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês está de acordo com a jurisprudência do STJ, não havendo violação ao art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, que não prevê expressamente a possibilidade de fixação superior a esse limite.

Não se caracteriza abusividade nos juros remuneratórios pactuados em 2,02% a.m. e 27,12% a.a., pois se encontram abaixo da média de mercado no período contratual, inexistindo desvantagem excessiva para o consumidor.

A tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 269,00, é válida, pois houve comprovação da efetiva prestação do serviço e o valor não se mostra excessivo em relação ao montante financiado.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é lícita, visto que o serviço foi efetivamente prestado com o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, além de representar valor inferior a 2% do saldo financiado.

A cobrança de seguro prestamista e de seguro AP Premiado ICATU é válida, pois o autor anuiu expressamente à contratação, não havendo provas de imposição ou de ausência de opção, afastando-se a alegação de venda casada.

É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária aplicada, por violar o dever de informação e impedir o consumidor de estimar a evolução da dívida.

Reconhecida a abusividade da capitalização diária, impõe-se o recálculo das parcelas vencidas e vincendas, aplicando-se a taxa pactuada de forma simples e compensando-se os valores pagos a maior, sem restituição em dobro por ausência de pedido nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Os juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula nº 379 do STJ.

Os juros remuneratórios pactuados abaixo da média de mercado não configuram abusividade nem ensejam revisão judicial.

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são válidas quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista não é abusiva quando há manifestação expressa de vontade do consumidor e ausência de imposição.

A cláusula que prevê capitalização diária dos juros é abusiva se não informar expressamente a taxa diária, violando o dever de informação do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V e III, 51, § 1º, I e III; CPC, arts. 489, § 1º, III e IV, e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 379; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.803.006/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5006942-51.2022.8.08.0047, j. 18.09.2024; TJES, Apelação Cível n. 5006332-59.2024.8.08.0000, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelacao interposto por FELIPE CLAUDINO DOS SANTOSe negar provimento ao recurso de apelacao interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, autor e ré se insurgem contra a r. sentença (id. 12144393) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral tão somente para “
declarar a nulidade da cobrança dos juros moratórios na taxa de 6% (seis por cento) ao mês, de modo a limitá-la ao percentual de 1% (um por cento ao mês)
”.

Em suas razões recursais (id. 12144396), o
BANCO VOTORANTIM
sustenta que
(i)
o julgamento antecipado, antes das partes serem consultadas acerca do interesse na produção de provas, configura cerceamento de defesa e inquina de nulidade a sentença;
(ii)
a sentença é nula por ausência de fundamentação, visto que as razões nela invocadas serviriam para justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, incisos III e IV);
(iii)
a limitação dos juros moratórios viola o disposto no art. 28, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.931/2004

Por sua vez,
FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS
alega que
(i)
os juros remuneratórios, por serem abusivos, devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano;
(ii)
as tarifas inseridas no contrato, denominadas “tarifa de avaliação do bem”, “registro de contrato” e “seguro prestamista” são abusivas;
(iii)
a ausência de informação acerca da taxa de capitalização diária de juros implica reconhecer sua abusividade.

Rememoro, brevemente, que o autor,
FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS
, ajuizou
ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela
contra o
BANCO VOTORANTIM S.A.
, asserindo ter com ele celebrado
cédula de crédito bancário
na qual foram inseridas tarifas, juros remuneratórios e moratórios abusivos, além de ter sido realizada a capitação diária dos juros, sem a informação acerca da respectiva taxa incidente.

Requer, ao final, seja julgado procedente o pedido “
a fim declarar nulas as cláusulas abusivas do contrato, quais são: Item B6, B9 e D2 do preâmbulo, em especial o item I Encargos moratórios, os quais fixam os juros remuneratórios incidentes no negócio jurídico, ora açoitado, que deverão ser calculados de forma simples (sem capitalização), pretendendo-se, no mais, sejam fixados no patamar máximo de 12% (doze por cento) ao ano, ou, de forma alternativa, em mínimo a ser fixado por este INTERNO 180471 juízo, tudo em consonância com o devido ordenamento; Além disso, que sejam expurgadas as cobranças da Tarifa de Avaliação do Bem (D2), Registro de Contrato (B9) e Seguro Prestamista (B6), devendo haver a devolução em dobro dos respectivos valores, devidamente atualizados, acrescidos de juros, o que poderá ser obtido em sede de liquidação de sentença ou regular compensação dos valores
”.

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do que foi relatado.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

De início, não merece vicejar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, em relação ao julgamento antecipado da lide, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No caso, resta assente que a aferição de eventual abusividade de tarifas bancárias e dos juros lançados no contrato de financiamento prescinde de dilação probatória, visto se tratar matéria unicamente de direito, razão pela qual
não há falar em cerceamento de defesa
, valendo conferir a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA - TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide não induz ao cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
2. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”. 4. Acerca das tarifas denominadas “registro de contrato” e “tarifa de avaliação”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o Tema Repetitivo nº 958, firmou orientação no sentido de sua validade, nos seguintes termos: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. No caso vertente, embora haja efetiva comprovação do serviço em relação à tarifa relativa ao registro do contrato no órgão competente, não há qualquer indício sobre a prestação do serviço de avaliação objeto de cobrança no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), de modo que deve ser afastado o valor exigido a este título. 5. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada e tampouco se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultada ao consumidor. Ausente a apólice contratada e citação do número da respectiva apólice, revela-se a abusividade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 040130006204, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021) 6. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelo teor da Súmula nº. 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês.

(TJES, Apelação Cível n. 5006942-51.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Conv. ALdary Nunes Junior, j. em 18.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. Matérias submetidas às teses já sedimentadas pelo c.STJ e de força vinculante, as quais ampararam a sentença. 3. Intimada a requerente para especificar as provas que pretendia produzir, sequer requereu a produção de prova pericial, mas somente pela desnecessária juntada da via original do contrato. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0007462-20.2012.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 19.12.2023)

De igual modo, não há arrimo para a alegação de que a sentença, em relação ao reconhecimento da abusividade dos juros moratórios, viola o dever de fundamentação, amoldando-se às hipóteses do art. 489, incisos II e III, do CPC, na medida em que o ato objurgado dá claro e fundamentado tratamento à questão relativa aos juros moratórios fixados no percentual 6% a.m., à luz da tese firmada no Tema Repetitivo n. 52 e do enunciado da Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Ultrapassadas as questões que visavam à declaração de nulidade da sentença, reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, figurando as partes como consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ), do que se se extrai a necessidade de observância aos
direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente quanto à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Já no que diz respeito à pretensão recursal de serem fixados os juros remuneratórios no patamar de 12%, melhor sorte não assiste ao autor, visto que a sentença deu ao caso o tratamento adequado, na medida em que “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

Disso extrai-se que o reconhecimento da abusividade depende da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024),
o que não se vislumbra no caso concreto
, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
2,02% a.m. e 27,12% a.a.

(id. 12144072), enquanto a média do mercado se encontrava em
2,04% a.m. e 27,42% a.a.
, conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil - SGS [disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
].

À guisa de argumentação, vale ressaltar, ainda, que
a revogação do artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, através da edição da Ementa Constitucional nº 40/2003, excluiu a possibilidade de limitação dos juros referentes à concessão de crédito ao patamar de 12% ao ano.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado da Súmula n. 596, no sentido de que
“as disposições do Decreto 22.626 de 1.933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Daí porque não há retoque a ser feito na sentença recorrida quanto à
ausência de abusividade dos juros remuneratórios
fixados.

De outro lado, no que diz respeito à
limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% a.m.
, por ter sido considerada abusiva sua fixação em 6% a.m., a sentença recorrida mostra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que “
de acordo com a súmula nº 379 do STJ: nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Embora a Lei nº 10.931/04, verse sobre contratos de Cédula de Crédito Bancário, não há nela expressa disposição em relação à fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês. Portanto, há que ser aplicada a limitação prevista no enunciado de Súmula nº 379/STJ
” (TJES, Apelação Cível n. 0011878-80.2017.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 15.06.2022),
rejeitando-se, de plano, a pretensão recursal da ré.

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
tarifa de avaliação de bem
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da referida tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Relativamente à tarifa de avaliação do bem (R$ 269,00), restou comprovado que o serviço fora efetivamente prestado, conforme documento de id. 14144080, circunstância que enseja o afastamento da alegação de abusividade da cobrança, além de não se tratar de valor que ostente caráter de excessivamente oneroso frente a saldo financiado (R$ 24.492,71), conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGUROS. VALIDADE E ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de Thais Pimenta Nunes em face de BV Financeira S/A, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato. A autora sustenta abusividade em diversas cobranças previstas no contrato de arrendamento mercantil, enquanto a instituição financeira defende a regularidade dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade da tarifa de avaliação de bem; (ii) a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (iii) a abusividade na contratação de seguros (“garantia mecânica” e “preço fixo leves”); (iv) a natureza da cobrança do título de capitalização de parcela premiável como venda casada; e (v) a configuração de danos morais pela cobrança das tarifas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A tarifa de avaliação de bem se revela válida, nos termos do Tema 958 do STJ, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo usado objeto do financiamento.
4. A tarifa de registro de contrato é considerada abusiva, uma vez que a consumidora, no campo próprio do contrato, expressamente optou pela não cobrança, configurando irregularidade na exigência do valor. 5. A cobrança dos seguros “garantia mecânica” e “preço fixo leves” demonstra abusividade, pois foram contratados por meio de corretora de seguros do mesmo grupo econômico da requerida, sem que fosse assegurada a liberdade de escolha pelo consumidor, conforme o Tema 972 do STJ. 6. A cobrança do título de capitalização de parcela premiável constitui venda casada, uma vez que o pagamento foi integrado ao financiamento sem a possibilidade de contratação autônoma e independente, infringindo o direito do consumidor. 7. A tarifa de cadastro é válida, pois o contrato foi firmado após a Resolução nº 3.919/2010 e não há comprovação de relação prévia entre as partes. 8. A mera cobrança de tarifas abusivas, desacompanhada de demonstração de violação a direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável, inexistindo prova de situação excepcional que justifique a reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação para fins de financiamento.
2. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em caso de expressa opção pela não cobrança pelo consumidor no contrato. 3. É vedada a imposição de seguros ao consumidor quando contratados por meio de corretora de seguros vinculada ao grupo econômico do credor, salvo prova da liberdade de escolha. 4. A cobrança de título de capitalização integrada ao contrato de financiamento sem autonomia configura venda casada e é abusiva. 5. A mera cobrança de tarifas abusivas não enseja indenização por danos morais, salvo prova de situação excepcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/04/2019 (Tema 972); TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26/03/2024.

(TJES, Apelação Cível n. 0022739-96.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 21.02.2025)

Em relação ao registro de contrato, extrai-se do documento de id. 12144073 que o serviço foi efetivamente prestado, visto ter sido registrada junto ao órgão de trânsito a alienação fiduciária dele decorrente, somando-se a isso o fato de que o valor correspondente é inferior a 2% do saldo financiado, não havendo falar, tal como consta da sentença recorrida, em abusividade.

O mesmo se diga em relação à cobrança de
seguro prestamista
e de
seguro AP Premiado ICATU
, uma vez não se depreender que o autor tenha sido compelido à contratação de tais serviços, tendo a ré coligido aos autos termos contratuais específicos (id. 12144072), o que afasta a abusividade alegada, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE JUROS CONTRATUAIS – TESES DAS PARTES NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU – NULIDADE PARCIAL DO JULGADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO CONTRATUAL E DO SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A leitura atenta dos autos revela que a insurgência do Recorrente em face dos juros diz respeito não apenas ao fato de a taxa ser superior à média de mercado no período, mas principalmente à suposta diferença entre a taxa contratada (de 1,88% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (que, segundo alega o Apelante, seria de 1,92% ao mês), o que, no seu entender, acarretar-lhe-á um prejuízo de R$ 3.449,28 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao final do contrato. Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958, 64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a respeito dessa questão, as quais não foram objeto de apreciação no r. decisum de 1º Grau, conclui-se forçosamente pela sua nulidade parcial, por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Aplicando-se in casu o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, verifica-se, a partir da ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”, que a taxa de juros mensal que está sendo cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês, o que resulta na quantia de R$ 24.248,64 ao final das 48 parcelas. Ao passo que, utilizando-se a taxa de juros contratada, de R$ 1,88% ao mês, alcançamos o valor total de R$ 24.070,08 ao final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas é de R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 4. Afasta-se a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a sua cobrança, possibilitando, inclusive, a sua isenção caso o contratante opte por apresentar toda a documentação exigida pela instituição. Considerando, ainda, que o valor da tarifa de cadastro não é abusiva, reputa-se lícita a sua cobrança. 5. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro (R$ 386,69) pois, além de estar devidamente prevista no ajuste, o serviço respectivo foi efetivamente realizado pelo Apelado (ID 6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que representa apenas 2,45% do valor financiado.
6. O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do seguro prestamista (R$ 212,80), pois não há provas suficientes de que o Recorrente fora compelido a contratar tais serviços por não ter tido a opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, declarando a nulidade parcial da r. sentença de 1º Grau com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e, em observância do art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no contrato n° 0104900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano) e abatendo os valores já pagos pelo Apelante, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum vergastado. (TJES, Apelação Cível n. 5010103-80.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.
2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003603-50.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.06.2024)

Em arremate, quanto à alegada abusividade da cobrança de juros capitalizados, tenho que a r. sentença merece reforma.

É bem verdade que se admite a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula nº 539 do STJ, que dispõe: “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifico que a periodicidade da capitalização pactuada é
diária
(id. 12144072), sendo pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania de que se faz imprescindível “
nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

In casu
,
embora o contrato estabeleça a capitalização diária dos juros, não indica a taxa de juros diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas mensal e anual pactuadas (2,02% a.m. e 27,12% a.a.)
, o que, na esteira da jurisprudência do c. STJ, não atende ao adequado dever de informação.

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso reconhecer a abusividade contratual,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO DEFICIENTE ACERCA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por FABIO CARLOS TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão de suposta mora contratual referente a contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotivo. A parte agravante alega abusividade na cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a devida informação expressa sobre a respectiva taxa diária, requerendo a descaracterização da mora, a suspensão da decisão liminar e a restituição do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária é abusiva; e (ii) determinar se tal abusividade descaracteriza a mora, com reflexos na validade da decisão liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça admite a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, entendendo que encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracterizam a mora (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP e AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS). A cláusula 2.1 do contrato em análise prevê capitalização diária de juros, mas não contém informação expressa sobre a taxa diária, limitando-se a indicar as taxas efetivas anual e mensal. Tal deficiência informativa subtrai do consumidor a possibilidade de estimar a evolução da dívida, contrariando precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS). A ausência de clareza e transparência acerca da capitalização diária de juros configura abusividade contratual, que, conforme jurisprudência do STJ, descaracteriza a mora, requisito essencial para a manutenção da liminar de busca e apreensão (REsp n. 1.826.463/SC e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária é abusiva, pois impede o consumidor de prever a evolução da dívida. A abusividade na cobrança de encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando o ajuizamento e a manutenção de ação de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, III; CDC, arts. 6º, III, e 52, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016. STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023. STJ, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023. STJ, REsp n. 1.826.463/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020. STJ, AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5006332-59.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 11.03.2025)

Fincadas essas premissas, registro que não consta do rol de pedidos e não se extrai de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, que quanto à capitalização diária dos juros, a pretensão do autor ultrapassava a declaração de abusividade e recálculo das parcelas com afastamento da dita forma de capitalização, com a respectiva adequação do valor das parcelas, na medida em que no capítulo destinado à respectiva fundamentação, concluiu que “
não pode o Autor ser obrigado a arcar com um valor calculado de forma ilegal,
devendo ser recalculado os valores
, mediante a aplicação da taxa de juros contratada de forma simples
”, também constando do rol de pedidos que os juros “
que deverão ser calculados de forma simples (sem capitalização)
”, sem nada dizer quanto à restituição em dobro.

Deste modo, quanto ao que foi cobrado indevidamente em decorrência da
capitalização diária de juros
, à míngua de pedido de restituição em dobro, a declaração de abusividade implica em recálculo das parcelas, abatendo-se, na forma simples, por compensação, aquilo que foi pago indevidamente pelo autor.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a abusividade da incidência de capitalização diária de juros, com a adequação das parcelas vincendas compensação, na forma simples do que foi pago a maior nas parcelas vencidas.

Como consequência do desfecho do julgamento, majoro para 12% os honorários advocatícios fixados em desfavor da ré/apelante na sentença recorrida, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)